Tribunal: TJPA
Processo: 0807854-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807854-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA MONCAO MENEZES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO
INTEGRAL DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA

NA REDE CREDENCIADA
– PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CONFORME PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 492 DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada determinando que a requerida/agravada custeasse o tratamento multidisciplinar pelo método ABA na rede credenciada.

2. Constam das razões arguidas pela parte agravante que foro diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, doença incurável, necessitando, para uma melhor qualidade de vida, das terapias indicadas pela Médica responsável pelo seu tratamento, salientando que além de não conseguir vaga nas clínicas conveniadas, ainda teve o seu pedido de custeio na clínica particular negado pela ora agravada.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Analisando os autos, observa-se que a parte recorrente afirma que, após fazer contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), através do número de telefone 0800-7296000 e, também, na forma presencial, na sede administrativa do plano de saúde, localizada na Travessa Curuzu, obteve como resposta que não teria como fornecer as terapias pelo método ABA, sob a justificativa de que o referido tratamento não se encontra no Rol da ANS, levando o autor a procurar a rede particular.

5. Ocorre que o autor/agravante ao ajuizar a ação originária, formulou como um de seus pedidos de urgência a determinação de que a requerida/agravada fosse compelida a custear à cobertura integral do seu tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica perante as profissionais que já o atendem, caso a Unimed não possuísse em sua rede credenciada profissional/clínica que atendam pelo método ABA, conforme se observa da ID 41538002 - Pág. 32.

6. Conforme se depreende da leitura dos pedidos supracitados, o Juízo de origem tão somente decidiu nos termos dos pedidos formulados na inicial pela parte autora, sendo vedado ao magistrado proferir de decisão de natureza diversa da pleiteada pelas partes, nos termos do artigo 492 do CPC.

7. Ademais, o tratamento deve ser provido pelo Plano de Saúde, de forma ilimitada e conforme prescrição médica, como determinou o Juízo de origem, devendo a parte autora/recorrente, caso seja necessário, informar o magistrado
a quo
, acerca de suposto descumprimento por parte da operadora do plano de saúde quanto a determinação de realização do tratamento indicado no laudo médico.

8. Desta forma, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, e ainda face a ausência de indícios de que a parte agravada tenha descumprido em custear o tratamento indicado ao menor
A. M. M. M.
,

entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
mantendo incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
A. M. M. M.
,
representado por
AMANDA SOUZA MONCAO
, tendo como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807854-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
A. M. M. M.

REPRESENTANTE:
AMANDA SOUZA MONCAO

AGRAVADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
A. M. M. M.
, representada por
AMANDA SOUZA MONCAO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA que, na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(
processo nº 0803132-15.2021.814.0201
), deferiu em parte a tutela de urgência requerida na inicial, tendo como agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda a cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor A. M. M. M., ora requerente, conforme prescrição médica, caso possua em sua rede credenciada profissionais/clínicas habilitados pelo método ABA, sem limitação de quantidade de sessões, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).”

Inconformado, o requerente
A. M. M. M.,
representado por
AMANDA SOUZA MONCAO
interpôs Agravo de Instrumento (ID 9733941).

Alega que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, doença incurável, necessitando, para uma melhor qualidade de vida, das terapias indicadas pela Médica responsável pelo seu tratamento, salientando que além de não conseguir vaga nas clínicas conveniadas, ainda teve o seu pedido de custeio na clínica particular, negado pela ora agravada.

Assevera que sua genitora não está em condições financeiras de arcar com o pagamento do tratamento de forma particular, o que estaria onerando demasiadamente o seu orçamento.

Destaca que, sua representante, após fazer contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), através do número de telefone 0800-7296000 e, também, na forma presencial, na sede administrativa do plano de saúde, localizada na Travessa Curuzu, obteve como resposta da agravada que não teria como fornecer as terapias pelo método ABA, sob a justificativa de que o referido tratamento não se encontra no Rol da ANS, levando o autor a procurar a rede particular.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela de urgência recursal, para compelir a Unimed a efetuar a cobertura integral do seu tratamento, com o custeio direto das despesas na clínica onde já é atendido, sem limitação de quantidade de sessões, diante da ausência de vagas na rede credenciada, bem como, o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita e, ao final, provimento ao presente recurso, confirmando a tutela recursal ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 9801681).

Em sede de contrarrazões (ID 10248871), pugna a agravada pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do presente recurso (ID 10576135).

No ID 11142928, a parte recorrente juntou memorais, destacando a importância da realização do tratamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 43727878 – Autos de 1º grau),
in verbis
:

“
A. M. M. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora
A. S. M.
, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com pedido de tutela de urgência,
UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico
, com suporte em dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do ECA e das Leis 9.656/98 e 12.764/2012.

Pretende o requerente, em razão de suas patologias, na qualidade de cooperado, compelir a requerida para que promova cobertura completa do tratamento multidisciplinar por equipe especializada no atendimento de pacientes, utilizando-se o Método ABA, ou o custeio das despesas perante os profissionais que atendem por esse método, caso a requerida não possua em sua rede credenciada profissional/clínica que atenda pelo método ABA, considerando que teve seu pedido administrativo negado pela operadora, sob a justificativa de que tais terapias não se encontram no rol da ANS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Isto posto,
DECIDO
.

1.
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de uma série de elementos, dada a peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte, mitigando-se a obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC) e configura-se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente a uma situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a requereu.

Portanto, a atividade do magistrado, em casos tais, é a de buscar um equilíbrio entre os interesses em jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante da concessão ou não da medida liminar.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes elementos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, observo que a petição inicial preenche, em parte, os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pretendida.

Logo de início, vale lembrar que o equilíbrio econômico e atuarial da avença bem como sua sustentabilidade devem ser observados. Para tanto, a ANS elaborou um rol de procedimentos com cobertura mínima obrigatória com o intuito de preservar essa relação entre operadora e consumidor.

Destaco que este caso envolve o tratamento multidisciplinar por equipe especializada no atendimento de pacientes

portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando-se o Método ABA, como postulado pelo autor, sendo que, recentemente, foi contemplado pela Resolução nº. 469 da ANS, de 09 de julho de 2021, o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas.

Portanto, o tratamento multidisciplinar possui cobertura em caráter obrigatório a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde e caso a operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em determinada técnica/método, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimento cobertos, como a sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional ou a sessão com fonoaudiólogo, por exemplo.

Desse modo, tenho que a requerida está obrigada a custear os tratamentos prescritos,
desde que possua em sua rede credenciada profissionais habilitados para o método

ABA
,
e uma vez presente a probabilidade do direito, a evidência do perigo de danos à saúde do autor, assim como ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o autor faz jus, em parte, à tutela jurisdicional provisória postulada.

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a tutela provisória de urgência
para determinar que a requerida proceda a cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor
A. M. M. M.
, ora requerente, conforme prescrição médica, caso possua em sua rede credenciada profissionais/clínicas habilitados pelo método ABA, sem limitação de quantidade de sessões, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Dê ciência à requerida para cumprimento.

(....).

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA.

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, conforme Portaria nº. 3567/21-GP.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada
determinando
que a requerida procedesse a cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor
A. M. M. M.
, ora requerente, conforme prescrição médica, caso não possuísse em sua rede credenciada profissionais/clínicas habilitados pelo método ABA, sem limitação de quantidade de sessões, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Constam das razões arguidas pela parte agravante que fora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, doença incurável, necessitando, para uma melhor qualidade de vida, das terapias indicadas pela Médica responsável pelo seu tratamento, salientando que além de não conseguir vaga nas clínicas conveniadas, ainda teve o seu pedido de custeio na clínica particular negado pela ora agravada.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Como é cediço,
os planos de saúde podem limitar/restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento (ainda que experimentais).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas,
sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).

(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1429796 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe em 10/09/2019).”

Negritou-se).

Analisando os autos, observa-se que a parte recorrente afirma que, após fazer contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), através do número de telefone 0800-7296000 e, também, na forma presencial, na sede administrativa do plano de saúde, localizada na Travessa Curuzu, obteve como resposta que não teria como fornecer as terapias pelo método ABA, sob a justificativa de que o referido tratamento não se encontra no Rol da ANS, levando o autor a procurar a rede particular.

Ocorre que, o autor/agravante ao ajuizar a ação originária, formulou como um de seus pedidos de urgência a determinação de que a requerida/agravada fosse compelida a custear à cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor ARTHUR, conforme prescrição médica perante as profissionais que já o atendem, caso a Unimed não possuísse em sua rede credenciada profissional/clínica que atendam pelo método ABA, conforme se observa da ID 41538002 - Pág. 32,
in verbis
:

“c) Com fundamento nos artigos 300 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, com a finalidade de compelir a ré a proceder à cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor ARTHUR, conforme prescrição médica- (Anexo 9), notadamente com o custeio direto das despesas perante as profissionais que já o atendem, caso a Unimed não possua em sua rede credenciada profissional/clínica que atendam pelo método ABA, sem limitação de quantidade de sessões, já que seu tratamento é por tempo indeterminado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e.1) proceder à cobertura integral do tratamento multidisciplinar do menor Arthur, conforme prescrição médica, notadamente com o custeio direto das despesas perante as profissionais que já a atendem,
caso a Unimed não possua em sua rede credenciada profissional/clínica que atenda pelo método ABA, sem limitação de quantidade de sessões, já que seu tratamento é por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(Negritou-se).

Conforme se depreende da leitura dos pedidos supracitados, o Juízo de origem tão somente decidiu nos termos dos pedidos formulados na inicial pela parte autora, sendo vedado ao magistrado proferir de decisão de natureza diversa da pleiteada pelas partes, nos termos do artigo 492 do CPC.

Vide artigo 492:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No mesmo sentido é o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR RECEBIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO NÃO FORMULADO EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL – PRETENSÃO ADSTRITA À COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO CATEGÓRICO E RESTRITO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA DEMANDA –
JUIZ DEVE DECIDIR NO LIMITE DA EXORDIAL
– SENTENÇA EXTRAPETITA – ANULADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não alegada na inicial, tampouco nas demais intervenções, o enfrentamento da questão alusiva à atualização monetária dos valores pagos administrativamente caracteriza julgamento extrapetita. (TJPR - 10ª C.Cível - 0016001-81.2016.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 07.10.2019)

(TJ-PR - APL: 00160018120168160033 PR 0016001-81.2016.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 07/10/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ademais, o tratamento deve ser provido pelo Plano de Saúde, de forma ilimitada e conforme prescrição médica, como determinou o Juízo de origem, devendo a parte autora/recorrente, caso seja necessário, informar o magistrado
a quo
, acerca de suposto descumprimento por parte da operadora do plano de saúde quanto a determinação de realização do tratamento indicado no laudo médico.

Outrossim, a agravada ao apresentar as contrarrazões (ID 10248871), informa que a especialidade médica apontada no laudo médico
(Método de psicologia com intervenção de análise de comportamento aplicado – ABA)
,
não é exclusiva dos médicos e clínicas indicados, podendo por isso, ser aplicada por outros estabelecimentos de saúde e profissionais, e na oportunidade, aduziu que para o tratamento pelo método de abordagem ABA, a UNIMED BELÉM goza dos seguintes profissionais e clínicas credenciados:

“• POLICLÍNICA UNIMED;

• M.A. MAGNO TERAPIAS LTDA (CETE)

• M.P BARROS ME (REHABILITER)

• MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS.”

E sobre a realização do tratamento pelo Método de psicologia com intervenção de análise de comportamento aplicado – ABA, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÂO DE FALTA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ATENDIMENTO AO MENOR. AFIRMATIVA NÃO CONSTATADA. A UNIMED OFERECE UMA LISTA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS, QUE PROPORCIONAM O TRATAMENTO REQUERIDO PELO AGRAVANTE. O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ADMITE O CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS PELO PLANO DE SAÚDE QUANDO RESTAR DEMONSTRADO SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO, DE FALTA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO OU DE RECUSA NO ATENDIMENTO. TODAVIA, INEXISTE NOS AUTOS PROVAS NESSE SENTIDO. PELO CONTRÁRIO.
A AGRAVADA AFIRMA EXISTIR CLÍNICAS CREDENCIADAS/ESPECIALIZADAS, APTAS A REALIZAR O TRATAMENTO NECESSÁRIO AO AGRAVANTE. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DIVERSA DAS CREDENCIADAS PELA RECORRIDA
, IMPROCEDE O PEDIDO PARA QUE SEJA REVISTA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A UNIMED. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808062-61.2019.8.14.0000. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JUGADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019).” (Negritou-se).

Desta forma, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, e ainda face a ausência de indícios de que a parte agravada tenha descumprido em custear o tratamento indicado ao menor
A. M. M. M.
,

entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/11/2022